Tribunal: TJBA
Processo: 8159655-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159655-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELEOMAR PESSOA BONFIM FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
WILSON BATISTA DA SILVA NETO

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. OZEMPIC. OBESIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DA RECUSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO GRATUIDADE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Ação movida por beneficiário de plano de saúde contra operadora visando o fornecimento do medicamento Semaglutida (Ozempic), injetável e de uso domiciliar, para tratamento de obesidade (IMC 32,8), compulsão alimentar e, principalmente, para manutenção do sucesso de cirurgia de hérnia de disco extrusa realizada na coluna vertebral. A Sentença de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o medicamento de uso domiciliar não integra a cobertura obrigatória do plano-referência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar (I) a obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de saúde suplementar, de medicamento de uso domiciliar e não antineoplásico para tratamento de obesidade (CID E66) e comorbidades associadas, à luz da Lei nº 9.656/98 e suas alterações; e (II) a configuração de danos morais e materiais decorrentes da recusa de custeio.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde é regido pela Lei nº 9.656/98, que institui o plano-referência e estabelece as exclusões de cobertura. A Lei nº 9.656/98, em seu Art. 10, inciso VI, excepciona expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo aqueles expressamente ressalvados (antineoplásicos orais e correlacionados ou os de uso em regime de
home care
ou incluídos no Rol da ANS para esse fim).

4. O medicamento Semaglutida (Ozempic), embora aprovado pela ANVISA e indicado pela médica assistente para o tratamento da obesidade e auxílio na recuperação pós-cirúrgica, é administrado por injeção subcutânea semanal em ambiente residencial, caracterizando-se como medicamento de uso domiciliar não antineoplásico, não se enquadrando em nenhuma das exceções taxativas previstas nos artigos 10 e 12 da Lei de Planos de Saúde.

5. A Lei nº 14.454/2022 (que incluiu o § 13 ao Art. 10) flexibiliza a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não previstos no Rol da ANS mediante comprovação científica, mas não revoga a exclusão legal expressa da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, que é uma limitação
legal
imposta ao plano-referência e prevalece.

6. Uma vez que a recusa da operadora em custear o medicamento encontra amparo em expressa disposição legal e regulamentar, esta não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar tanto por danos materiais (ressarcimento do valor gasto) quanto por danos morais, por não se vislumbrar falha na prestação do serviço que ultrapasse o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido, com a manutenção integral da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8159655-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELEOMAR PESSOA BONFIM FIGUEIREDO
e como apelado
SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora